Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704751-70.2021.8.07.0005 RECORRENTE: EDUARDO COELHO DOS SANTOS RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS COUTINHO DOS SANTOS, JÚLIO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS, SELIDALVA DIAS PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLARA COELHO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 1.003 CAPUT E §5o C/C ART. 186, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Entre os requisitos extrínsecos a serem observados, encontra-se a tempestividade, exigência legal de observância do prazo fixado na norma processual. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do CPC. 2. A sentença recorrida foi publicada no dia 11/11/2021 (quinta-feira) no Diário de Justiça Eletrônico. Não houve expedição de intimação eletrônica. A contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação iniciou-se no dia seguinte, 12/11/2021 (sexta-feira), termo final, o dia 03/12/2021 (sexta-feira), tendo em vista o feriado da Proclamação da República no dia 15/11/2021. Recurso interposto em 06/12/2021, segunda-feira, data constante do protocolo da petição recursal. Manifestamente intempestivo. 3. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1.021, § 3o, e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos ao pedido de condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a fixação do rateio proporcional dos honorários de sucumbência entre os diferentes advogados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 80, incisos V e VII, 81, 85 e 87, todos do mesmo diploma legal, e 22 do Estatuto da OAB, pugnando pela condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé e revisão da distribuição proporcional da verba honorária sucumbencial. Aponta, quanto às alíneas “a” e “b”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, 1.021, § 3o, e 1.022, todos do CPC, bem como à alegada divergência jurisprudencial, pois já assentou a Corte Superior que “Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, sendo que os embargos de declaração opostos pela agravante contra o acórdão recorrido tiveram intuito de apenas rediscutir a causa” (AgInt no AREsp n. 1.638.390/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). Ademais, “"Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/6/2015)” (AgInt no AREsp n. 2.233.923/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 80, incisos V e VII, 81, 85 e 87, todos do mesmo diploma legal, e 22 do Estatuto da OAB, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Registre-se, ademais, que “o óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030